Tribunal: STF
Processo: AI 724461
Classe: AI
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-08-31
Data de publicação: 2010-08-31

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE 
   FINANCIAMENTO DE IMÓVEL. RESTITUIÇÃO DE VALORES. CONTROVÉRSIA 
   DECIDIDA À LUZ DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL, DE CLÁUSULAS 
   CONTRATUAIS E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA 
   DAS SÚMULAS 279 E 454 DO STF. INTERPOSIÇÃO DO APELO EXTREMO COM BASE 
   NA ALÍNEA "C" DO INCISO III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 
   IMPROCEDÊNCIA.
1. Caso em que entendimento diverso do adotado pela 
   Instância Judicante de origem demandaria o reexame da legislação 
   infraconstitucional pertinente, de cláusulas contratuais, bem como a 
   análise dos fatos e provas constantes dos autos. Providências 
   vedadas na instância extraordinária.
2. No tocante à alínea "c" do 
   inciso III do art. 102 da Carta Magna de 1988, é de se aplicar a 
   Súmula 284 do STF.
3. Agravo regimental desprovido.